Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717520-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SALVADOR GOMES PINHEIRO, CARLOS GRÉCIO ALVES PINHEIRO e JOSENÍSIA DE CÁSSIA PINHEIRO MAIA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de cunho decisório, bem como por reproduzir nas razões recursais parte dos argumentos que já constaram em anterior agravo interposto (Id 16981133). Em suas razões (ID 17706471), sustentam a necessidade de suspensão da expedição do mandado de reintegração de posse, mesmo após o fim da pandemia, sob pena de acarretar danos de difícil ou impossível reparação aos agravantes, os quais não ocupam o imóvel em mera detenção, mas em razão de direito real de uso concedido pelo Distrito Federal, com reconhecimento da situação há mais de 30 anos. Aduzem existir ofício da Secretaria de Agricultura em que solicita o sobrestamento do processo, sob pena de gerar situação constrangedora ao governo e aos moradores do local. Argumentam que foram apontadas nulidades no agravo de instrumento no 0702059-50.2020.8.07.0000 que deveriam ser reconhecidas de ofício, sem acarretar preclusão. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para fins de anular a expedição do mandado de reintegração de posse e sobrestar o feito até que se proceda à regularização informada pela Secretaria de Agricultura ou até que o agravo interno no AGI 0702059-50.2020 seja apreciado, com trânsito em julgado, sob pena de acarretar consequências irreversíveis aos agravantes. Contrarrazões apresentadas (ID 18661061). É o relatório necessário. Decido. O presente agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática ora recorrida Em detida análise à decisão monocrática de Id 16981133, vislumbra-se não ter sido o agravo de instrumento conhecido porquanto interposto em face de manifestação jurisdicional proferida pelo Juízo a quo desprovida de efetivo conteúdo decisório, possuindo, em verdade, natureza de despacho de mero expediente, que não comporta recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Além disso, o decisum monocrático desta Relatoria destacou, ainda, ter havido nas razões do agravo de instrumento reprodução de argumentos e pedidos, inclusive atinente ao pretendido efeito suspensivo destinado ao sobrestamento do mandado de reintegração de posse, que já haviam constado de recurso anterior. Apesar disso, extrai-se que nas razões do presente agravo interno, limitaram-se os agravantes a apenas reiterar os fundamentos já constantes do agravo de instrumento não conhecido, além de reprisar o pedido de suspensão da expedição do mandado de reintegração de posse, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, objeto da presente irresignação, a qual, como visto, não conheceu do agravo de instrumento essencialmente em razão da ausência de conteúdo decisório no ato jurisdicional originalmente proferido pelo Juízo a quo, bem como por já ter sido parte dos argumentos alegados em recurso anterior. Dessa forma, como as razões recursais não oferecem fundamentos aptos à impugnação da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, mostra-se descabido, também, conhecer do presente agravo interno por ausência de impugnação específica, consoante disposto no art. 932, inciso III, e art. 1.021, §1o, ambos do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ausência de impugnação específica, nos termos do inciso III do art. 932 e §1o do art. 1.021 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora